Tribunal: STF
Processo: RE 549891
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Processual civil e administrativo. Ação anulatória de ato administrativo. Pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.